Tribunal: TJDFT
Processo: 0703377-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703377-48.2019.8.07.0018 REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DESPACHO Na petição de ID 15835393, o recorrido CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA requer a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia, tendo em vista a crise financeira mundial desencadeada pela COVID-19. Nada a prover, uma vez que a pretensão versa sobre matéria que refoge à competência desta Presidência. Aguarde-se o decurso do prazo para a apresentação de contrarrazões. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024